Tribunal: TJDFT
Processo: 0704776-12.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. MORA VERIFICADA. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DOS CÁLCULOS DO DÉBITO E DE PETIÇÃO INICIAL CONSOLIDADA. DECURSO DO PRAZO ASSINALADO SEM MANIFESTAÇÃO DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Certo é que a constituição em mora do devedor é pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão (Súmula 72, STJ), atendendo a esse critério o protesto do contrato com intimação via edital (art. 525, do Código Civil).
2. A petição inicial, contudo, deve vir instruída com a memória de cálculo com o demonstrativo do débito, diligência determinada pelo juízo e não atendida pela parte autora, que deixou transcorrer o prazo sem se manifestar.
3. Não cumprida a determinação de emenda no prazo assinalado, mostra-se acertada sentença de extinção do feito sem apreciação do mérito.
4. Recurso desprovido.